Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705765-45.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATARINA NEVES PONTES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 78505073) interposta por CATARINA NEVES PONTES (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL (Executado) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF), extinguiu a execução em razão da extinção da dívida por nulidade superveniente do título judicial exequendo, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, com o seguinte dispositivo (ID 78505068, p. 5-6): Com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Custas, se houver, pela parte exequente. Não há que se falar em condenação dos exequentes individuais em honorários em favor do DF, nos termos do acórdão. Frisa-se que, nos termos do acórdão proferido na ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, as requisições já quitadas não serão repetidas e que as RPVs e precatórios pendentes de pagamento até 01/09/2025 estão cancelados. Logo, os pagamentos realizados até 01/09/2025 são válidos e irrepetíveis. Expeçam-se alvarás de levantamento de valores pagos até 01/09/2025 em favor da parte exequente. Caso o pagamento tenha ocorrido, após 01/09/2025, restituam-se os valores ao DF. Ficam CANCELADOS eventuais RPV e precatórios expedidos e não quitados até 01/09/2025. Comunique-se a COORPRE e o/a e. relator/a de eventual AGI pendente de julgamento, se o caso. Com a juntada da apelação, intime-se a parte apelada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal, com a dobra do prazo, se cabível. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), com as comunicações de estilo. Com o trânsito em julgado, ao arquivo definitivo, com baixa. Adoto como parte integrante deste relatório, o constante da sentença (ID 78505068, p. 1-2): Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018 proposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu obrigação de fazer consistente na imediata implementação de reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no anexo VII do inciso I do art. 17 da lei no 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste. O DF ajuizou a ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. Na mencionada ação, o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. A ação rescisória foi parcialmente provida nos termos do voto do e. relator designado, cujo dispositivo lê-se: "Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC.”. As partes se manifestaram nos autos sobre o julgamento da ação rescisória. Sobreveio a sentença que extinguiu a execução em razão da extinção da dívida por nulidade superveniente do título judicial exequendo, para tanto, o Magistrado sentenciante consignou os seguintes fundamentos (ID 78505068): (i) “O procedimento compõe-se por duas fases, quais sejam, juízo rescindente, que analisa o pedido de rescisão da decisão impugnada, e o juízo rescisório, para proferir uma nova decisão sobre a matéria originária. Nesse sentido, a ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). O primeiro resulta no desfazimento da coisa julgada, e o segundo diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. A efetivação do juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra prevista no art. 974, caput, do CPC. Não obstante, é certo que com o juízo rescindente, há a desconstituição do título judicial proferido”; (ii) “No caso, o acórdão de julgamento da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 foi publicado, no qual informa a procedência do juízo rescindente, ou seja, a sentença proferida na ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018 (ora em execução) foi anulada”; (iii) “Em vista da rescisão do título exequendo, este deixa de produzir efeitos. Logo, a extinção da presente execução é medida que se impõe”; (iv) “desnecessário o trânsito em julgada da ação rescisória”; (v) “entende o c. STJ. A desconstituição da sentença por ação rescisória produz efeitos imediatos, porque os recursos pendentes, caso interpostos, não têm efeito suspensivo, bem como em razão da eficácia desconstitutiva ex tunc, que decorre da publicação do acórdão que rescindiu o título executivo judicial”; e (vi) “em razão da rescisão do título ora em execução, a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva se faz necessária.” A Exequente opôs embargos de declaração em face da sentença alegando contradição e omissão (ID 78505069), os declaratórios foram desprovidos (ID 78505071). A parte Exequente não conformada com o desfecho dado pela sentença ao cumprimento de sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 78505073). Inicialmente, pede a gratuidade de justiça. No mérito recursal, em síntese, argumenta que: (i) “É evidente a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, o qual consagra a regra de que o magistrado deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder decisão de natureza diversa da pedida ou em objeto não requerido”; (ii) “a conduta do juízo a quo revela uma extrapolação indevida, pois, conquanto o Distrito Federal tenha pleiteado de forma clara e expressa apenas a suspensão do feito (petição ID - 250923319), o magistrado determinou a extinção da execução (sentença ID - 251591785). Essa decisão é manifestamente ultra petita, violando não apenas a regra processual, mas também a lógica do contraditório e da adstrição processual, que confere às partes a delimitação objetiva da lide”; (iii) “O vício, portanto, é in procedendo, não apenas por ter sido adotada solução mais gravosa do que a requerida pelo próprio executado, mas por comprometer o devido processo legal, já que a parte autora não teve sequer oportunidade de defesa acerca da possibilidade de extinção do cumprimento”; (iv) “A extinção do cumprimento de sentença somente se justificaria diante da inexistência de título executivo judicial válido e definitivo”: (v) “a decisão que fundamentou a sentença ainda não transitou em julgado, pois contra ela foram opostos Embargos de Declaração (ID -76801371 da Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000), pendentes de apreciação”; e (vi) “Ao extinguir o feito antes do trânsito em julgado, o magistrado incorreu em manifesta precipitação, gerando risco de dano irreversível à apelante, que poderá ver frustrado o seu direito caso a rescisória venha a ser reformada”. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, a Apelante pede o conhecimento e o provimento do seu recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000. O recurso não foi preparado, a Recorrente pede a gratuidade de justiça. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso da Exequente, rebate os pedidos e os argumentos formulados nas razões recursais. Ao final, pede o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios (ID 78505075). É o relatório. A Apelante não recolheu o preparo e pede a gratuidade de justiça. A parte não pediu a gratuidade de justiça no juízo de origem, inclusive, recolheu as custas iniciais (ID 78505058). Ainda, vê-se que os elementos dos autos são insuficientes para justificar a concessão da gratuidade à parte. Pois, o contracheque apresentado é referente ao mês de dezembro de 2023, portanto, desatualizado (ID 78505055). Por oportuno, destaca-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante a comprovação por documentos da situação de hipossuficiência financeira da parte requerente para custear as despesas do processo. Porém, a concessão desse benefício NÃO possui efeitos retroativos, ou seja, a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em data anterior ao deferimento da justiça gratuita, deverão ser pagos pela parte. Diante do exposto, INTIME-SE a Apelante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contracheque recente, cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, extratos dos últimos 03 (três) meses de todas as contas bancárias (correntes, aplicações financeiras e poupanças), faturas de cartões de créditos e outros comprovantes de despesas com aluguel, remédios e plano de saúde. Caso preferir, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2025 09:32:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador